Tribunal: STJ
Processo: 0000037-11.2013.4.05.8402
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2115732 - RN (2023/0456028-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: SÉRGIO BANHOS TEIXEIRA
EMBARGANTE
: SHEYLA MEDEIROS GURGEL TOSCANO
OUTRO NOME
: SHEYLA MEDEIROS GURGEL
ADVOGADOS
: FÁBIO SARINHO PAIVA - RN003876

ERICK WILSON PEREIRA - DF020519

FERNANDA TAVARES BARRETO - RN010876

FRANCISCO BARROS DIAS - RN001142

MARIANA CAPISTRANO SARINHO PAIVA LIMEIRA - RN011244

KATHARINA DE MEDEIROS LINS - RN004090
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ARTMED COMERCIAL LTDA
OUTRO NOME
: ARTMED COMERCIAL EIRELI
INTERES.
: ELISABETE LIMA AVELINO DOS SANTOS
OUTRO NOME
: ELISABETE LIMA AVELINO
ADVOGADO
: FLAVIANO DA GAMA FERNANDES - RN003623
INTERES.
: PRONTOMEDICA CORRETORA LTDA
OUTRO NOME
: PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
INTERES.
: EDUARDO TAVARES DE CARVALHO
ADVOGADO
: FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - RN008784
INTERES.
: CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
INTERES.
: JOSE BEZERRA DE ARAUJO
INTERES.
: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
INTERES.
: VICENTE DE PAULO AVELINO SOBRINHO
ADVOGADO
: LEONARDO DIAS DE ALMEIDA - RN004856
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU ERRO MATERIAL.
MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE.
INSURGÊNCIA NITIDAMENTE PROTELATÓRIA. SEGUNDO RECURSO
INTEGRATIVO REJEITADO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
Documento eletrônico VDA51691601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/10/2025 19:54:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 0969fc18-6aba-4b93-aa0e-80596e8f0b03

1. Os segundos embargos de declaração cingem-se à reiteração de dispositivos e
alegações objeto do anterior recurso integrativo, os quais foram devidamente
examinados e rechaçados, com conclusão pela inexistência de vícios no julgado.
2. A pretensão da parte embargante de tentar novamente modificar acórdãos anteriores
que lhe foram desfavoráveis, com o escopo de rediscutir a suposta existência de vícios,
repisando os mesmos argumentos já apreciados e refutados nos primeiros embargos
declaratórios, constitui nítido intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa, nos
termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. Segundos embargos declaratórios rejeitados, com aplicação de multa.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com aplicação de
16/10/2025
22/10/2025,
multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA51691601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/10/2025 19:54:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 0969fc18-6aba-4b93-aa0e-80596e8f0b03

EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2115732 - RN (2023/0456028-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: SÉRGIO BANHOS TEIXEIRA
EMBARGANTE
: SHEYLA MEDEIROS GURGEL TOSCANO
OUTRO NOME
: SHEYLA MEDEIROS GURGEL
ADVOGADOS
: FÁBIO SARINHO PAIVA - RN003876
ERICK WILSON PEREIRA - DF020519
FERNANDA TAVARES BARRETO - RN010876
FRANCISCO BARROS DIAS - RN001142
MARIANA CAPISTRANO SARINHO PAIVA LIMEIRA - RN011244
KATHARINA DE MEDEIROS LINS - RN004090
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ARTMED COMERCIAL LTDA
OUTRO NOME
: ARTMED COMERCIAL EIRELI
INTERES.
: ELISABETE LIMA AVELINO DOS SANTOS
OUTRO NOME
: ELISABETE LIMA AVELINO
ADVOGADO
: FLAVIANO DA GAMA FERNANDES - RN003623
INTERES.
: PRONTOMEDICA CORRETORA LTDA
OUTRO NOME
: PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
INTERES.
: EDUARDO TAVARES DE CARVALHO
ADVOGADO
: FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - RN008784
INTERES.
: CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
INTERES.
: JOSE BEZERRA DE ARAUJO
INTERES.
: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
INTERES.
: VICENTE DE PAULO AVELINO SOBRINHO
ADVOGADO
: LEONARDO DIAS DE ALMEIDA - RN004856
EMENTA
ROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU ERRO
MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE NOVO EXAME.
INVIABILIDADE.
INSURGÊNCIA
NITIDAMENTE
PROTELATÓRIA.
SEGUNDO RECURSO INTEGRATIVO REJEITADO, COM APLICAÇÃO DE
MULTA.
1. Os segundos embargos de declaração cingem-se à reiteração de dispositivos e
alegações objeto do anterior recurso integrativo, os quais foram devidamente
examinados e rechaçados, com conclusão pela inexistência de vícios no julgado.
2. A pretensão da parte embargante de tentar novamente modificar acórdãos
anteriores que lhe foram desfavoráveis, com o escopo de rediscutir a suposta
Documento eletrônico VDA50894544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:07
Código de Controle do Documento: 20c06fec-4ff2-44e5-bbe7-2d3d6a5e8f8d

existência de vícios, repisando os mesmos argumentos já apreciados e refutados nos
primeiros embargos declaratórios, constitui nítido intuito protelatório, ensejando a
aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. Segundos embargos declaratórios rejeitados, com aplicação de multa.
RELATÓRIO
Cuida-se dos segundos embargos de declaração opostos por SERGIO BANHOS
TEIXEIRA e SHEYLA MEDEIROS GURGEL TOSCANO (ou SHEYLA MEDEIROS
GURGEL) contra acórdão da Segunda Turma desta Corte, que rejeitou os anteriores embargos
(fls. 4.503-4.515). Eis a ementa do julgado (fls. 4.503-4.504):

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU
ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE
NOVO EXAME. INVIABILIDADE. NORMAS CONSTITUCIONAIS
DECLINADAS. ANÁLISE INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DO STF.
RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro
material da decisão atacada.
2. Em atenção à finalidade integrativa do recurso declaratório, inviável se
mostra a utilização do meio impugnativo para a reforma do entendimento
aplicado ou novo julgamento da causa, conforme pretende a parte embargante.
3. Não se mostra cabível o Superior Tribunal de Justiça analisar dispositivos
constitucionais em sede de embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de se imiscuir na competência do Supremo
Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.

Nas razões dos segundos embargos de declaração de fls. 4.523-4.536, sustentam
os embargantes que há contradição e omissão na espécie, violando os artigos 489, § 1o, II a IV, e
1.022, II, do CPC/2015, bem como o artigo 93, IX, da CF/88 (fl. 4.527), visto: "a ausência de
manifestação clara sobre a distinção entre dolo específico e dolo genérico para fins de
improbidade; o dever de enfrentamento do Tema 1.199 do STF; e o exame de dispositivos
constitucionais invocados oportunamente" (fl. 4.525).
Invocam o enunciado n. 98 da Súmula do STJ, pois o intento é meramente de
prequestionamento e não protelatório.
Enfatizam que deve ser aplicado o Tema 1.199/STF, entendendo-se pela
existência do dolo específico para a configuração do ato ímprobo, o que não se faz presente na
espécie, pois reconhecido mero dolo genérico, motivo pelo qual imperioso o afastamento da
condenação imposta.
Documento eletrônico VDA50894544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:07
Código de Controle do Documento: 20c06fec-4ff2-44e5-bbe7-2d3d6a5e8f8d

Destacam ser contraditório a manutenção da condenação e o reconhecimento da
conduta lastreada em dolo genérico, além de fato superveniente, qual seja, o trânsito em julgado
da absolvição criminal, que deve repercutir no juízo cível, a teor do artigo 21, § 4.o, da LIA.
Entendem que deve haver manifestação expressa sobre os dispositivos
constitucionais e legais invocados, notadamente os artigos 1o, III; 5o, XXXV; 93, IX da CF/88;
489, § 2.o, II a IV, e § 3.o; 1.022, II, do CPC/2015; e 21, § 4o da LIA (fls. 4.531-4.532), em prol
da escorreita prestação jurisdicional.
Requerem, ao final, o acolhimento da insurgência integrativa a fim de sanar as
omissões e contradições consoante a fundamentação supra. Subsidiariamente, pugnam pela
manifestação expressa sobre os artigos declinados para fins de prequestionamento e o
afastamento de qualquer multa processual.
A impugnação foi apresentada pelo Ministério Público Federal às fls. 4.540-4.543.
É o relatório.
VOTO
Não merece prosperar este segundo recurso declaratório.
Com efeito, as alegações e dispositivos legais trazidos nesta insurgência
integrativa se referem, primordialmente, a vetustos julgados outros - tanto de segundo grau e
quanto deste Superior Tribunal -, somente primando os insurgentes por reiterar o mesmo
arrazoado, insatisfação e dispositivos da norma constitucional e infraconstitucional (fl. 4.507) já
veiculados no recurso integrativo antecedente, comungando, inclusive, do mesmo intento de
prequestionamento.
Pois bem, impende transcrever o teor do julgado ora embargado,
(fls.
in verbis
4.507-4.515):

(...)
Nas razões do recurso declaratório de fls. 4.447-4.454, lastreado no inciso II
alegam os embargantes que há
do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
omissões no julgado impugnado, pois se olvidou que "na discussão de mérito
já havia sido reconhecido o dolo genérico da conduta dos agentes, o que
impossibilitaria a atribuição de conduta ímproba aos ora embargantes" (fl.
4.448).
Afirmam que, em outro recurso especial, no qual foi reconhecida a culpa grave
na origem, foi dado provimento recursal a fim de extinguir a ação de
improbidade.
Sustentam que "tanto num como noutro se cuida de elementos subjetivos que
afastam a improbidade, tendo sido ambos declarados em momento anterior ao
do Recurso Especial, não se enquadrando em nenhum deles a Súmula 7 da
Corte" (fls. 4.449-4.450).
Asserem que a tese do
se aplica à hipótese vertente e que,
Tema 1.199/STF
"ao justificar o
embargado equivocadamente pela Súmula 7 da Corte,
decisum
Documento eletrônico VDA50894544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:07
Código de Controle do Documento: 20c06fec-4ff2-44e5-bbe7-2d3d6a5e8f8d

sem expressar qualquer outra fundamentação jurídica, a Segunda Turma feriu
o determinado no
" (fl. 4.451).
art. 489, §1o, incisos II, III e IV, do CPC
Registram que "sejam prequestionados os artigos constitucionais seguintes:
" (fl. 4.452).
art. 1o, III, art. 5o, inciso XXXV, e art. 93, IX, todos da CF/1988
Requerem, ao final, o acolhimento da insurgência integrativa, com efeitos
modificativos, a fim de que, "uma vez reconhecido o dolo genérico da conduta
seja extinto este processo - já neste grau - com relação aos
dos agentes,
embargantes" (fl. 4.452).
A impugnação foi apresentada às fls. 4.461-4.466.
É o relatório.
Não merece prosperar o presente recurso.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm âmbito de cognição restrito, destinando-se a esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro
material eventualmente existente no julgado. Na hipótese, o aresto atacado não
está eivado de quaisquer desses vícios.
, da leitura do acórdão ora impugnado, observa-se que a pecha
In casu
apontada pelos embargantes não se afigura presente, sobretudo porque a
análise recursal pautou-se nos elementos dos autos e resultou de visível
motivação, com estreita vinculação aos limites do procedimento. Se não,
vejamos (fls. 4.427-4.430):

Os autos foram recebidos neste Gabinete em 12.7.2024.
A irresignação não merece prosperar.
Trata-se, na origem, de Ação Civil por ato de improbidade
administrativa que objetiva a apuração e a responsabilidade em razão
de irregularidades cometidas durante a execução do Convênio 402
/2007, celebrado entre a Fundação Seridó Central (FUSEC) e o
Ministério da Saúde, destinado à aquisição de medicamentos para
unidade de saúde, no importe de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Inicialmente, constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 489 e
1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois o Tribunal
julgou
a quo
integralmente a lide e solucionou a controvérsia tal como lhe foi
apresentada.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução.
Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto
impugnado, asseverando que o Tribunal originário não se pronunciou
sobre o tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração.
Todavia, verifica-se que o acórdão controvertido está bem
fundamentado, tendo enfrentado a questão referente à comprovação de
inexecução do objeto do Convênio n. 402/2007 que objetivava a
entrega e distribuição de medicamentos à população de Caicó/RN.
Inexiste, portanto, omissão ou contradição.
Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado
não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que
servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que
só muito excepcionalmente é admitida.
Documento eletrônico VDA50894544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:07
Código de Controle do Documento: 20c06fec-4ff2-44e5-bbe7-2d3d6a5e8f8d

Conforme consignado na decisão agravada, a parte agravante não é
capaz de indicar precisamente qual é o vício que estaria a comprometer
a higidez do julgado. Pelo contrário, apresenta argumento de ordem
absolutamente infringente, inapto a revelar a violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Na instância de primeiro grau, a sentença julgou parcialmente
procedente a Ação Civil Pública e reconheceu "a conduta dolosa dos
demandados, que praticaram atos ímprobos que importaram prejuízo ao
erário, previstos no art. 10, caput e inc. VIII da Lei n.° 8.429192" (fl.
2.081).
O Tribunal Regional da 5a Região deu provimento parcial às Apelações
apenas para excluir a pena de suspensão dos direitos políticos aos
recorrentes, exceto para o ex-presidente da fundação, o qual tem a
referida pena reduzida para 5 (cinco) anos, bem como para excluir
somente a farmacêutica da fundação da pena de proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, mantendo- se as demais sanções definidas na sentença.
Com efeito, o acórdão recorrido manteve o reconhecimento da
presença do elemento subjetivo necessário para a configuração do ato
de improbidade, nos termos do art. 10, caput e VIII, da Lei no 8.429/92,
qual seja, o dolo, encontrado na vontade livre e consciente dos réus, ora
recorrentes, de agir contra o objeto pactuado no Convênio 402/2007,
em afronta à Administração Pública, ao praticarem as condutas em
comento:

Os auditores constataram que o volume de recursos despendidos pelo
estado e município de Caicó/RN, durante o período de execução do
convênio em tela, já seria suficiente para atender a população assistida,
o que demonstra o descabimento do quantitativo de medicamentos
licitados pela fundação naquela oportunidade.
Da análise das fichas de controle de entrada e saída do almoxarifado da
fundação, verificou-se que os medicamentos informados nas notas
fiscais não condiziam com os registros de entrada na fundação, estando
em quantidades menores que a recebida pela instituição, sendo tal
informação confirmada em depoimento do próprio funcionário
responsável à época.
Outrossim, os receituários e atendimentos prestados pela fundação são
imprecisos quanto à correta identificação do assistido e dos supostos
medicamentos prescritos, estando muitos dos documentos ilegíveis e,
portanto, incapazes para demonstrar que houve a correta distribuição
dos medicamentos adquiridos, consoante acertadamente disposto na
sentença combatida.
Em depoimento prestado por Rosângela de Moura Medeiros, servidora
que integrava a equipe responsável pelo relatório de verificação
emitido pela Divisão de Convênios e Gestão (DICON), o qual atestava
a suposta regularidade na execução do convênio (94,3% do objeto
conveniado executado), constata-se que o referido documento foi
elaborado com viés de orientação ao gestor convenente, e não de
fiscalização efetiva da prestação de contas como a realizada pela
equipe de auditoria do DENASUS.
A referida depoente ainda afirmou que não detinha conhecimento
técnico para avaliar se os medicamentos encontrados durante a vistoria
Documento eletrônico VDA50894544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:07
Código de Controle do Documento: 20c06fec-4ff2-44e5-bbe7-2d3d6a5e8f8d

correspondiam fielmente aos relacionados nas notas fiscais, visto que
muitos medicamentos podem ter nomes de fantasia distintos, mas com
a mesma substância ativa, bem como revelou expressamente que não
havia o exame detalhado do quantitativo dos medicamentos
encontrados na fundação, o que ratifica a primazia do teor do relatório
do DENASUS para a constatação da irregularidade na execução do
convênio, consoante disposto na sentença atacada.
Nesse passo, entendo que os papéis desempenhados pelos ex-
presidente (Sérgio Banhos Teixeira), responsável pela ordem de
pagamento das notas fiscais, e pela farmacêutica da instituição (Sheyla
Medeiros Gurgel), atestando a regularidade da execução do objeto
conveniado (vide ICP, volume II, pág. 21), contribuíram de forma
efetiva para que os recursos do referido convênio fossem
irregularmente transferidos às empresas e representantes legais
(beneficiários), as quais deveriam fornecer os medicamentos adquiridos
e não entregues à fundação e população assistida, restando
comprovadamente demonstrado o dano ao erário, nos termos do art. 10,
caput da Lei n.o 8.429/92.
Outrossim, ainda que não se verifique a prática de sobrepreço na
aquisição dos medicamentos, o dano ao erário está configurado pela
ausência de documentos fidedignos que demonstrassem a entrega e
distribuição dos medicamentos adquiridos por meio do Convênio n.o
402/2007 à população, nos termos dispostos no relatório do DENASUS.
Restando comprovada a materialidade do ato ímprobo discutido na
demanda, bem como verificada a presença do elemento subjetivo
necessário para sua configuração, nos termos do art. 10 da Lei no 8.429
/92, qual seja, o dolo, encontrado na vontade livre e consciente dos
réus, ora apelantes, de agir contra o objeto pactuado no Convênio n.o
402/2007, em afronta à Administração Pública, ao praticarem as
condutas em comento.

Portanto, o Tribunal a quo concluiu estar configurado o elemento
subjetivo referente ao tipo do art. 10, caput e VIII, da Lei 8.429/1992,
já com as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, porquanto
"verificada a presença do elemento subjetivo necessário para sua
configuração, nos termos do art. 10 da Lei no 8.429/92, qual seja, o
dolo, encontrado na vontade livre e consciente dos réus, ora apelantes,
de agir contra o objeto pactuado no Convênio n.o 402/2007, em afronta
à Administração Pública".
Assim, rever os fatos considerados no aresto recorrido para afirmar a
inexistência do elemento subjetivo e do próprio ato de improbidade
administrativa praticado, como pretendem os recorrentes, exige
incursão no acervo probatório dos autos, o que é impedido pela Súmula
7/STJ.
Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida
na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes, não há
prover o Agravo que contra ela se insurge.
Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

E diante das razões do presente recurso integrativo, quer me parecer que os
embargantes não se atentaram para as considerações da decisão prolatada.
Documento eletrônico VDA50894544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:07
Código de Controle do Documento: 20c06fec-4ff2-44e5-bbe7-2d3d6a5e8f8d

Inclusive, consoante os termos consignados no aresto, convém destacar os
seguintes pontos:
"trata-se, na origem, de Ação Civil por ato de improbidade administrativa
i)
que objetiva a apuração e a responsabilidade em razão de irregularidades
cometidas durante a execução do Convênio 402/2007, celebrado entre a
Fundação Seridó Central (FUSEC) e o Ministério da Saúde, destinado à
aquisição de medicamentos para unidade de saúde, no importe de R$
" (fl. 4.427);
1.000.000,00 (um milhão de reais)
"na instância de primeiro grau, a sentença julgou parcialmente procedente a
ii)
Ação Civil Pública e reconheceu 'a conduta dolosa dos demandados, que
praticaram atos ímprobos que importaram prejuízo ao erário, previstos no art.
10,
e inc. VIII da Lei n. 8.429/92' (fl. 2.081)" (fl. 4.428);
caput
"o acórdão recorrido manteve o reconhecimento da presença do elemento
iii)
subjetivo necessário para a configuração do ato de improbidade, nos termos do
art. 10,
e VIII, da Lei n. 8.429/92, qual seja, o
caput
, encontrado na
dolo
vontade livre e consciente dos réus, ora recorrentes, de agir contra o objeto
" (fl.
pactuado no Convênio 402/2007, em afronta à Administração Pública
4.428);
"os papéis desempenhados pelos ex-presidente (Sérgio Banhos Teixeira),
iv)
responsável pela ordem de pagamento das notas fiscais, e pela farmacêutica da
instituição (Sheyla Medeiros Gurgel), atestando a regularidade da execução do
objeto conveniado (vide ICP, volume II, pág. 21), contribuíram de forma
efetiva para que os recursos do referido convênio fossem irregularmente
transferidos às empresas e representantes legais (beneficiários), as quais
deveriam fornecer os medicamentos adquiridos e não entregues à fundação e
população assistida, restando comprovadamente demonstrado o dano ao erário
, nos termos do art. 10,
da Lei n.o 8.429/92" (fl. 4.429);
caput
"
v) o dano ao erário está configurado pela ausência de documentos fidedignos
que demonstrassem a entrega e distribuição dos medicamentos adquiridos por
meio do Convênio n. 402/2007 à população, nos termos dispostos no relatório
" (fl. 4.429); e
do DENASUS
"rever os fatos considerados no aresto recorrido para afirmar a inexistência
vi)
do elemento subjetivo e do próprio ato de improbidade administrativa
praticado, como pretendem os recorrentes, exige incursão no acervo
probatório dos autos, o que é impedido pela Súmula 7/STJ" (fl. 4.429).
Enfatize-se, pois, não se sustentar o asserido pelos insurgentes sobre a
existência de dolo genérico, eis que, conforme exposto supra, a especificidade
da conduta dolosa decorre da efetiva perda patrimonial suportada pelo erário,
ante a não demonstração da entrega e distribuição dos medicamentos à
população, muito embora a prévia transferência dos recursos do convênio
celebrado às empresas e representantes legais (fl. 4.429).
Não bastasse, mostra-se incabível o Superior Tribunal de Justiça analisar
dispositivos constitucionais em sede de embargos de declaração, ainda que
para fins de prequestionamento, sob pena de se imiscuir na competência do
Nesse sentido, veja-se este precedente: EDcl no
Supremo Tribunal Federal.
AgRg nos EREsp n. 1.806.170/SC, rel. Min. Herman Benjamin, Corte
Especial, DJe de
).
21/9/2023
De se enaltecer, então, que a interpretação conferida nos embargos é, como se
nota, o contraposto daquilo que foi anotado no acórdão, evidenciando-se que
"a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero
inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a
Documento eletrônico VDA50894544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:07
Código de Controle do Documento: 20c06fec-4ff2-44e5-bbe7-2d3d6a5e8f8d

estreita via dos declaratórios" (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n.
1.995.042/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
).
21/5/2024
28/5/2024
Dessarte, sobressai que, inconformados com o entendimento adotado, os
embargantes pretendem apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões
abordadas e decididas quando do julgamento arrostado, o que é inviável em
sede de embargos declaratórios.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no
julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a
rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração
ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
A contradição, por sua vez, caracteriza-se
ponto do pedido das partes.
pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte
conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de
convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da
turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015,
devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em
mero inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.545.376/SP, rel. Min. Afrânio
Vilela, Segunda Turma, DJe de
)
15/8/2024

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
OFENSA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão
embargado que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos
declaratórios anteriormente opostos. No caso, existe mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento proferido, que
lhe foi desfavorável, o que não viabiliza o cabimento de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de
pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso
especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA50894544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:07
Código de Controle do Documento: 20c06fec-4ff2-44e5-bbe7-2d3d6a5e8f8d

(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.338.340/SE, rel. Min.
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe de
)
23/4/2024

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já
foi decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.436.416/MS, rel. Min. Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe de
)
15/8/2024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO
CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. VERBA DE
NATUREZA ALIMENTAR E PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA.
DISTINÇÃO. ART. 833, § 2o, DO CPC. EXCEÇÃO NÃO
CONFIGURADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E
ERRO
MATERIAL
NÃO
VERIFICADOS.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de
declaração somente se revela quando, no contexto do julgado, há
proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.
3. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete ao
Superior Tribunal de Justiça o exame de dispositivos constitucionais
em embargos de declaração, ainda que opostos para fins de
prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao
Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.954.382/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
12/11/2024
22/11/2024

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
Documento eletrônico VDA50894544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:07
Código de Controle do Documento: 20c06fec-4ff2-44e5-bbe7-2d3d6a5e8f8d

INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO E DE
EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABIMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam,
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir erro material na decisão embargada.
2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se
presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
3. Não compete a este Tribunal Superior examinar suposta violação a
normativos
constitucionais,
nem
sequer
para
fins
de
prequestionamento, em razão de a matéria estar reservada ao Supremo
Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o artigo 102, III, da
Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.882.291/MG, de minha relatoria,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
15/10/2024
21/10/2024

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
28/STF.
PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ADVERTÊNCIA DE
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade,
omissão, contradição ou erros materiais porventura existentes no
acórdão.
2. A ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, de
algum dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não
conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos
previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer
a exata compreensão do recurso.
3. Não compete a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais
em sede de embargos de declaração, ainda que manejados para fins de
prequestionamento.
4. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao
prequestionamento, com vista à futura interposição de recurso
extraordinário.
5. Embargos de declaração não conhecidos.
(AgInt no AgInt nos EAREsp n. 2.128.698/SC, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
9/4/2024
23/4/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO
STJ. ANÁLISE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
Documento eletrônico VDA50894544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:07
Código de Controle do Documento: 20c06fec-4ff2-44e5-bbe7-2d3d6a5e8f8d

FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO QUADRO
FÁTICO-PROBATÓRIO NESTA ESTREITA VIA RECURSAL.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "Exarada decisão de (in)admissibilidade híbrida (que nega
seguimento a recurso extraordinário latu sensu em razão de tese
firmada em recurso repetitivo ou repercussão geral e inadmite quanto a
outras teses recursais), cabe ao STJ apenas a análise da questão
inadmitida" (AgInt no REsp n. 2.008.602/DF, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
).
22/8/2024
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando
analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que
lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde
da controvérsia.
3. "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria
previsão constitucional, impondo-se como um dos principais
pressupostos ao conhecimento do recurso especial, inclusive para as
matérias de ordem pública" (AgInt no AREsp n. 2.541.737/SP, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
24/6/2024
26/6/2024
4. "Não cumpre ao Superior Tribunal de Justiça, na via estreita do
recurso especial, analisar a suposta violação de dispositivos
constitucionais, nem mesmo para fins de prequestionamento, sob pena
de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao
Supremo Tribunal Federal para tratar da matéria de índole
eminentemente constitucional, através do processamento e julgamento
de recursos extraordinários, nos termos do art. 102, III, da Constituição
Federal" (REsp n. 2.156.102, Ministro Francisco Falcão, DJe de
).
23/08/2024
5. "A Corte de origem, soberana no exame do acervo fático-probatório
dos autos, entendeu pelo intuito protelatório dos embargos de
declaração, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa
prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC de 2015 encontra óbice na Súmula
n. 7 desta Corte" (AgInt no REsp n. 1.956.292/MG, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
22/8/2022
).
24/8/2022
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.158.974/DF, de minha relatoria, Segunda Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
12/2/2025
17/2/2025

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contorno rígido.
Destinam-se à complementação do julgado que se reveste dos vícios de
omissão, contradição ou obscuridade, além da correção de erro material.
2. O conceito de "erro material" diz respeito à existência de notória
incompatibilidade entre a linha de raciocínio contida no
e sua
decisum
expressão em sinais gráficos escritos, sendo os exemplos mais
conhecidos o erro de cálculo, grafia equivocada ou troca de nomes.
3. Na hipótese em tela, a embargante defende que não há natureza de
sucedâneo recursal, o que evidencia a intenção de rediscutir o mérito
do decisum embargado, propósito inconciliável com a natureza dos
Documento eletrônico VDA50894544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:07
Código de Controle do Documento: 20c06fec-4ff2-44e5-bbe7-2d3d6a5e8f8d

Aclaratórios (a caracterização do pedido de Suspensão de Liminar e de
Sentença como sucedâneo recursal consistiu exatamente na matéria
enfrentada no julgamento do Agravo Interno).
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt na SLS n. 3.477/BA, relator Ministro Herman
Benjamin, Corte Especial, julgado em
, DJEN de
.)
19/3/2025
25/3/2025

Por fim, impende advertir a parte embargante que a reiteração injustificada das
insurgências declaratórias, nitidamente incabíveis e infundadas, acarretará a
consideração de recurso manifestamente protelatório, ensejando a imposição
do pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo
Civil.
À vista do exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.

Como se observa do acórdão oriundo dos prévios aclaratórios, houve
manifestação expressa e exaustiva sobre a impossibilidade de acolhimento da insurgência
integrativa.
Dessarte, percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do
julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à
finalidade almejada, o que não pode ser admitido. A esse respeito, saliente-se que "a respeitável
discordância do combativo causídico com o deslinde da controvérsia não autoriza a eternização
da discussão, protraindo a solução da lide, com a utilização de recurso que não se presta ao fim
desejado" (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.878.394/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção,
DJe de
).
4/5/2021
Com efeito, atente-se a parte embargante que: "a sucessiva interposição de
recursos que sabidamente não têm o condão de influenciar no resultado do feito configura o
caráter protelatório na atuação defensiva. O abuso do direito de recorrer vai de encontro à
economia processual, que há de nortear a atuação de todos os sujeitos processuais, sobretudo em
um quadro de hiperjudicialização dos conflitos, a abarrotar os escaninhos dos tribunais" (AgRg
nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.273.406/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe de
). Desse modo, "a insistência do embargante por meio de sucessivas
16/11/2023
oposições de embargos de declaração revela não só o exagerado inconformismo, bem como o
seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito" (EDcl nos EDcl no AgRg na Pet n.
15.610/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, DJe de
).
28/8/2023
Nessa linha de raciocínio, "a oposição dos segundos embargos de declaração
reproduzindo os argumentos fulcrais do primeiro já examinados e rejeitados traduz mau uso do
recurso integrativo e configura intuito protelatório passível de repreensão com a multa prevista
no § 2o do art. 1.026 do CPC" (AgInt no AREsp n. 2.333.503/SP, rel. Min. Moura Ribeiro,
Terceira Turma, DJe de
).
22/8/2024
A propósito, vejam-se alguns julgados da remansosa jurisprudência desta Corte da
Cidadania:

Documento eletrônico VDA50894544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:07
Código de Controle do Documento: 20c06fec-4ff2-44e5-bbe7-2d3d6a5e8f8d

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833 DO CPC.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
PROTELATÓRIO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS
REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento
os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à
rediscussão do julgado que rejeitou os primeiros embargos de declaração.
3. Ficou claro, no julgamento, que não é possível ampliar o alcance do
dispositivo legal, acerca da impenhorabilidade, para permitir a penhora de
benefício previdenciário para o pagamento de honorários decorrentes da
atuação do advogado para a aquisição do próprio benefício.
4. Em virtude de a oposição dos segundos embargos de declaração constituir
prática processual abusiva e protelatória, por ausência dos vícios previstos no
art. 1.022 do NCPC, deve ser aplicada a multa prevista em seu art. 1.026, § 3o,
no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa.
5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
(EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.990.073/SP, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/5/2025
15/5/2025

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDOS.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
MERO
INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO COM IMPOSIÇÃO DE
MULTA.
1. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios contidos na
decisão que apreciou o primeiro recurso integrativo.
2. Para o Superior Tribunal de Justiça, a reiteração dos argumentos lançados
nos embargos de declaração rejeitados caracteriza a natureza protelatória, o
que enseja a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o,
do Código de Processo Civil.
3. Neste Tribunal, é pacífico o entendimento de que não é possível
manifestação, na via do recurso especial, ainda que para fins de
prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da
Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.469.161/RJ, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
17/12/2024
.)
20/12/2024

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIO.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. CARÁTER
PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ABUSIVIDADE
MANIFESTA. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. ART. 1.026, §
2o, DO CPC/2015.
Documento eletrônico VDA50894544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:07
Código de Controle do Documento: 20c06fec-4ff2-44e5-bbe7-2d3d6a5e8f8d

I - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de
embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015.
II - Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex
vi art. 102, III, da Constituição da República.
III - A impropriedade da alegação dos segundos embargos de declaração
opostos com o escopo de rediscutir a suposta existência de vícios no julgado
enfrentados anteriormente, nos primeiros embargos declaratórios, constitui
prática processual abusiva e manifestamente protelatória, sujeita à aplicação
da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.
IV - Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um
por cento) sobre o valor atualizado da causa.
(EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 2.117.791/MG, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/10/2024
9/10/2024

Enfatize-se que, sob o pretexto da existência de vícios - ausentes, registre-se -, os
segundos embargos objetivam, ao fim e ao cabo, a revisão dos julgados anteriores, de segundo
grau e desta Corte, nada obstante a apreciação clara, exaustiva e suficiente das questões
submetidas anteriormente à análise, com conclusão contrária aos interesses da parte ora
recorrente.
Portanto, constatada a mera discordância com o deslinde da controvérsia,
evidencia-se que a insurgência é nitidamente protelatória, o que enseja a imposição de multa,
previamente advertida no bojo do anterior aresto embargado.
À vista do exposto,
os segundos embargos de declaração e
a
rejeito
determino
aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2.o, do Código de Processo Civil, no percentual de
1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50894544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:07
Código de Controle do Documento: 20c06fec-4ff2-44e5-bbe7-2d3d6a5e8f8d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 2.115.732 / RN
Número Registro: 2023/0456028-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000371120134058402 371120134058402
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ARTMED COMERCIAL LTDA
OUTRO NOME : ARTMED COMERCIAL EIRELI
RECORRENTE : ELISABETE LIMA AVELINO DOS SANTOS
OUTRO NOME : ELISABETE LIMA AVELINO
ADVOGADO
: FLAVIANO DA GAMA FERNANDES - RN003623
RECORRENTE : PRONTOMEDICA CORRETORA LTDA
OUTRO NOME : PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
RECORRENTE : EDUARDO TAVARES DE CARVALHO
ADVOGADO
: FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - RN008784
RECORRENTE : SÉRGIO BANHOS TEIXEIRA
RECORRENTE : SHEYLA MEDEIROS GURGEL TOSCANO
OUTRO NOME : SHEYLA MEDEIROS GURGEL
ADVOGADOS
: FÁBIO SARINHO PAIVA - RN003876
ERICK WILSON PEREIRA - DF020519
FERNANDA TAVARES BARRETO - RN010876
FRANCISCO BARROS DIAS - RN001142
Documento eletrônico VDA51651266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:49:51
Código de Controle do Documento: 41195f37-ac94-4902-a00c-99dd0e7a81b8

MARIANA CAPISTRANO SARINHO PAIVA LIMEIRA - RN011244
KATHARINA DE MEDEIROS LINS - RN004090
RECORRENTE : CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
RECORRENTE : JOSE BEZERRA DE ARAUJO
RECORRENTE : CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
RECORRENTE : VICENTE DE PAULO AVELINO SOBRINHO
ADVOGADO
: LEONARDO DIAS DE ALMEIDA - RN004856
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO AO
ERÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SÉRGIO BANHOS TEIXEIRA
EMBARGANTE : SHEYLA MEDEIROS GURGEL TOSCANO
OUTRO NOME : SHEYLA MEDEIROS GURGEL
ADVOGADOS
: FÁBIO SARINHO PAIVA - RN003876
ERICK WILSON PEREIRA - DF020519
FERNANDA TAVARES BARRETO - RN010876
FRANCISCO BARROS DIAS - RN001142
MARIANA CAPISTRANO SARINHO PAIVA LIMEIRA - RN011244
KATHARINA DE MEDEIROS LINS - RN004090
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ARTMED COMERCIAL LTDA
OUTRO NOME : ARTMED COMERCIAL EIRELI
INTERES.
: ELISABETE LIMA AVELINO DOS SANTOS
OUTRO NOME : ELISABETE LIMA AVELINO
ADVOGADO
: FLAVIANO DA GAMA FERNANDES - RN003623
INTERES.
: PRONTOMEDICA CORRETORA LTDA
OUTRO NOME : PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
INTERES.
: EDUARDO TAVARES DE CARVALHO
ADVOGADO
: FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - RN008784
INTERES.
: CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
INTERES.
: JOSE BEZERRA DE ARAUJO
INTERES.
: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
INTERES.
: VICENTE DE PAULO AVELINO SOBRINHO
Documento eletrônico VDA51651266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:49:51
Código de Controle do Documento: 41195f37-ac94-4902-a00c-99dd0e7a81b8

ADVOGADO
: LEONARDO DIAS DE ALMEIDA - RN004856
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com aplicação de
22/10/2025,
multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:49:51
Código de Controle do Documento: 41195f37-ac94-4902-a00c-99dd0e7a81b8